Tribunal: TJBA
Processo: 8043844-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043844-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITAPARICA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

AGRAVADO: G ALVES VALVERDE DOS SANTOS LTDA

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO, MAURO TEIXEIRA BARRETTO, MARCIO TEIXEIRA BARRETTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL À ÉPOCA DO TRÂNSITO EM JULGADO. REGIME SUPLETIVO DO ART. 97, § 12, II, DO ADCT. IRRETROATIVIDADE DE LEI POSTERIOR. TEMA 792 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE LEI ESTADUAL. AUTONOMIA FEDERATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ag
ravo de instrumento contra decisão que rejeitou alegação de nulidade de requisição de pequeno valor e autorizou bloqueio judicial de R$ 35.892,16. 2. Trânsito em julgado da sentença condenatória ocorrido em abril de 2015, com expedição da RPV apenas em 2024. 3. O Município sustenta aplicação da Lei Municipal nº 454/2021, que fixou o teto em valor equivalente ao maior benefício previdenciário, ou, subsidiariamente, aplicação do limite estadual de 20 salários-mínimos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As q
uestões em discussão consistem em: (i) definir o limite aplicável à RPV quando o município edita lei própria após o trânsito em julgado; (ii) verificar a possibilidade de retroação da Lei Municipal nº 454/2021; (iii) analisar a aplicabilidade subsidiária de legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Emen
da Constitucional nº 62/2009 estabeleceu que os municípios poderiam fixar por lei própria o limite de RPV e que, na ausência de lei no prazo de 180 dias, aplicar-se-ia o limite supletivo de 30 salários-mínimos (art. 97, § 12, II, do ADCT).

4. O Município de Itaparica não editou legislação no prazo constitucional, tendo a Lei Municipal nº 454/2021 sido publicada apenas em 2021, seis anos após o trânsito em julgado.

5. Conforme o Tema 792 da Repercussão Geral do STF (RE nº 729.107/DF), a lei aplicável é aquela vigente no momento do trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo inaplicável lei posterior. À época do trânsito em julgado em 2015, não existia lei municipal específica, aplicando-se o regime supletivo de 30 salários-mínimos. A retroação da Lei Municipal nº 454/2021 violaria o princípio da irretroatividade das leis.

6. Quanto à aplicação subsidiária de lei estadual, o art. 100, § 4º, da CF determina que os valores sejam fixados "por leis próprias" de cada ente, consagrando o princípio da autonomia federativa (art. 18 da CF). O art. 97, § 12, do ADCT estabeleceu regimes distintos para cada ente omisso (40 salários-mínimos para Estados e 30 para Municípios), evidenciando a impossibilidade de aplicação cruzada entre legislações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.